Tribunal: TJDFT
Processo: 0726465-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N. 01/2022 – SEAGRI. PRAZO CERTO PARA A NOMEAÇÃO. PRORROGAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA DA POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DOS PRAZOS DE NOMEAÇÃO PARA SE ADAPTAR ÀS CONDIÇÕES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS DA ADMINISTRAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do(a) Secretário(a) de Estado de Economia do Distrito Federal. O impetrante alega que: 1) foi classificado dentro das 4 vagas para o cargo de analista – administrador (PCD) previstas no Edital n. 01/2022 – SEAGRI; 2) o edital previu, em seu subitem 20.1.1, que no mínimo 25% das vagas previstas no concurso seriam preenchidas em até 12 meses da homologação do resultado final e o restante das vagas em até dois anos; 3) o prazo final para a nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas terminou em 22/05/2025; e 4) no dia 30/04/2025, as vésperas do término do prazo estabelecido, a autoridade impetrada publicou o Edital n. 21/2025, que alterou a alínea "b" do subitem 20.1.1 e estendeu o prazo de nomeação para o período de validade do concurso, que é de quatro anos.
2. Direito líquido e certo é aquele que pode ser evidenciado mediante prova documental das alegações trazidas na petição inicial. Deve ser aferível de plano, sem necessidade de dilação probatória.
3. A demonstração da ilegalidade apontada pelo impetrante – inobservância do prazo de nomeação previsto no edital do concurso público – não demanda dilação probatória. A preliminar de inadequação da via eleita, portanto, deve ser rejeitada.
4. O mandado de segurança é ação constitucional destinada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que qualquer pessoa sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (art. 1o da Lei 12.016/2009).
5. A concessão da segurança pressupõe a existência de um direito líquido e certo violado ou em risco de ser violado por ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade.
6. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Somente podem ser desconstituídos mediante prova de sua ilegalidade. No controle judicial de concursos públicos, compete ao juiz, como regra, resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a garantir sua legalidade.
7. O edital do concurso público define as regras básicas do certame, o que garante a observância dos princípios da isonomia entre os candidatos, da segurança jurídica e da confiança. Após a publicação do edital, as regras previstas vinculam os candidatos e a Administração Pública (princípio da vinculação ao instrumento convocatório).
8. A Administração Pública pode escolher o momento da nomeação do candidato aprovado durante o prazo de validade do concurso. Todavia, se o edital prevê expressamente prazo certo para o provimento, a Administração vincula-se a essa regra. Em outros termos: uma vez publicado o edital com prazo certo para a nomeação dos candidatos aprovados, cria-se um dever para Administração e, em contrapartida, um direito para o candidato de ser nomeado dentro do prazo estabelecido.
9. Na hipótese, todavia, há relevante particularidade: embora o Edital n. 01/2022 – SEAGRI tenha previsto prazo certo para as nomeações do concurso, ele também previu a possibilidade de modificação dos prazos para se adaptar às condições econômicas e financeiras da Administração (subitem 20.1.1).
10. As informações prestadas pela autoridade impetrada demonstram a existência de condição econômica e financeira que justifique a modificação do prazo de nomeação previsto na alínea “b” do subitem 20.1.1 do edital do concurso.
11. O Decreto 47.386/2025 – que dispõe sobre medidas de racionalização de despesas públicas no âmbito do Governo do Distrito Federal e dá outras providências – suspendeu, até ulterior deliberação, “a nomeação de servidores para cargos efetivos, excetuadas as reposições decorrentes de vacâncias essenciais previamente autorizadas” (art. 3o, I). Embora o Decreto tenha sido editado após a publicação do edital de alteração do prazo de nomeação do concurso (Edital n. 21/2025 – SEAGRI), é evidente que a necessidade de racionalização das despesas públicas era preexistente.
12. Considerada a expressa previsão editalícia de possibilidade de modificação dos prazos de nomeações do concurso e demonstrada a existência de condição econômica e financeira que justifique a alteração, conclui-se que não há ilegalidade no Edital n. 21/2025 – SEAGRI.
13. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.